Tribunal: TJSP
Processo: 1057206-52.2024.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Contrato Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição do indébito. Sentença procedência. Apelo da parte ré. Contrato nulo. Parte autora que negou a contratação de empréstimo ou renovação de empréstimo com a parte ré. Parte autora faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício de forma simples e não dobrada. Conduta

Ementa:
Contrato Bancário. Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com danos morais e repetição do indébito. Sentença procedência. Apelo da parte ré. Contrato nulo. Parte autora que negou a contratação de empréstimo ou renovação de empréstimo com a parte ré. Parte autora faz jus à restituição dos valores descontados indevidamente de seu benefício de forma simples e não dobrada. Conduta que não viola a boa-fé objetiva. Danos morais. Condenação afastada. Situação que configura mero aborrecimento. Ausência de prejuízo de ordem moral. Compensação dos valores creditados – ART. 368, CC. Ação parcialmente procedente. Sentença reformada em parte. Recurso da parte ré parcialmente provido.